Tribunal: CARF
Processo: 10348.724625/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.724625/2021-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
GILSON ALVES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.724625/2021-26
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.724625/2021-26

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.724625/2021-26

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 154/162).
Cientificado em 10/09/2022, o contribuinte interpôs, tempestivamente, em
03/10/2022, o recurso voluntário, não questionando a glosa e apenas alegando que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto excerto da
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.724625/2021-26

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.724625/2021-26

Nesse mesmo sentido, confira-se o enunciado da Súmula CARF no 33:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10348.724625/2021-26

Fl. 204
DF CARF MF
Original